Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704665-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO MECANICA E ELETRICA RG LTDA - ME AGRAVADO: TEREZA FERNANDES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, AUTO MECANICA E ELETRICA RG LTDA – ME e LAURA DA SILVA BROD, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708501-34.2017.8.07.0001), movido em seu desfavor por TEREZA FERNANDES MACHADO, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação de direitos possessórios de imóvel, condenando a executada agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito exequendo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 32792987). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença e foi declarada a extinção da ação de execução (ID 121459076 – autos no 0708501-34.2017.8.07.0001), nos seguintes termos: “Verifica-se que os executados satisfizeram a obrigação, conforme manifestação do credor, ID 121167840. Tendo em vista que os devedores obtiveram a extinção total da dívida por composição com a parte exequente, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução. Honorários já incluídos na avença. Dispensadas as custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Fica desconstituída a penhora de ID 107790369, dos direitos possessórios do imóvel SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (SHA) – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAINEIRAS - CONJUNTO 06 CHÁCARA 26/27 - LOTE 32A E LOTE 32B - AVENIDA VEREDA DA CRUZ - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA-DF - CEP 71.996-225. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO PARA FINS DE BAIXA DA ANOTAÇÃO DE PENHORA E/OU PREMONITÓRIA que tenha sido averbado, junto à matrícula do imóvel, pela parte interessada, mediante recolhimento dos emolumentos inerentes. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora